Tribunal: TCU
Processo: 015.068/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Leda Borges de Moura, Lucimar Conceição do Nascimento e Pábio Correia Lopes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal - CEF, em desfavor de Leda Borges de Moura, Lucimar Conceição do Nascimento e Pábio Correia Lopes, em razão da não comprovação do licenciamento ambiental referente ao termo de compromisso 350969-02/2011, que tinha por finalidade a transferência de recursos financeiros da União para a execução de saneamento integrado (execução de rede de esgotos, elevatórias, interceptores, estação de tratamento e pavimentação) nos bairros Parque Marajó, Parque Ipê, Vila Isabel, Santa Rita e Jockey Clube no município de Valparaíso de Goiás/GO, no âmbito do Programa PPI/Intervenções em Favelas - Saneamento Integrado. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no artigo 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, arquivar os presentes autos, sem julgamento de mérito, em virtude da ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo; 9.2. dar ciência deste acórdão aos responsáveis, ao município de Valparaíso de Goiás/GO, à Caixa Econômica Federal e aos demais interessados; 9.3. informar aos responsáveis, ao município de Valparaíso de Goiás/GO, à Caixa Econômica Federal e aos demais interessados que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.